Tribunal: TJSP
Processo: 2127619-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelos agravantes. Acolhimento. Prova pré-constituída indica a condição de hipossuficiência. Recorrentes auferem rendimentos mensais de aproximadamente três salários mínimos. Documentação apresentada suficiente para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelos agravantes. Acolhimento. Prova pré-constituída indica a condição de hipossuficiência. Recorrentes auferem rendimentos mensais de aproximadamente três salários mínimos. Documentação apresentada suficiente para autorizar a concessão da benesse. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127619-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
NATALINO APARECIDO DA SILVA e RHODMARA DE LIMA BENEDITO, é
agravado RAFAEL ALVES DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40109
2
Voto n.o 40109
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2127619-78.2020.8.26.0000
COMARCA DE SOROCABA
AGRAVANTES:
NATALINO APARECIDO DA SILVA E OUTRA
AGRAVADO:
RAFAEL ALVES DE SALES
MM. JUIZ:
DANILO FADEL DE CASTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.
Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça pleiteados pelos agravantes. Acolhimento.
Prova pré-constituída indica a condição de hipossuficiência.
Recorrentes auferem rendimentos mensais de aproximadamente
três salários mínimos. Documentação apresentada suficiente para
autorizar a concessão da benesse. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
NATALINO APARECIDO DA SILVA E OUTRA
interpõem o presente recurso de agravo de instrumento, nos autos da
ação de rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel, por não
se conformarem com a r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça (fl. 06).
Afirmam
que
os
demonstrativos
financeiros
demonstram a sua hipossuficiência financeira. Sustentam que os parcos
rendimentos mensais percebidos os impossibilitam de arcar com as custas
e despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria e familiar.
Requerem, afinal, o provimento do recuso.
A liminar foi deferida (fls. 103/104).
Intimada,
a
parte
adversa
não
apresentou
contraminuta (fl. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40109
3
É o relatório.
O
benefício
da
justiça
gratuita
encontra-se
previsto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”.
No caso, os documentos apresentados corroboram
a impossibilidade financeira alegada.
Os extratos bancários e os demonstrativos de
pagamento indicam que os agravantes auferem rendimentos mensais de
aproximadamente três salários mínimos (fls. 170/176 dos autos de
origem).
Desta maneira, o conjunto probatório existente
confere verossimilhança à alegada condição de hipossuficiência, sendo
crível que, de fato, os recorrentes atualmente estão impossibilitados de
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o prejuízo
do sustento próprio.
A respeito do tema, oportuna a transcrição de
precedente de minha Relatoria:
“Venda e Compra de Imóvel. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual, c.c. rescisão
contratual
e
devolução
de
valores
pagos.
Assistência judiciária. Insurgência contra decisão
que indeferiu a benesse legal. Elementos presentes nos autos que evidenciam a hipossuficiência econômica do agravante.
Gratuidade concedida. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento n.o 2100109-
95.2017.8.26.0000. Sexta Câmara de Direito
Privado. J. 25-08-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40109
4
Sendo
assim,
com
base
nos
argumentos
apresentados, de rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de
conceder os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o que lhes
possibilitará o acesso à Justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator